Tribunal: TJMT
Processo: 1018050-58.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018050-58.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATA SALES CRISTALDO - CPF: 913.187.691-91 (APELADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), WAGNER ROBERTO GERMANO - CPF: 000.777.061-88 (APELADO), I. C. G. - CPF: 048.373.621-09 (APELADO), Residencial Vero (APELANTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), ARIANE MARTINS FONTES - CPF: 989.939.681-87 (ADVOGADO), ODAIR ANTONIO FRANCISCO - CPF: 503.609.301-15 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), CONDOMINIO VERO - CNPJ: 21.820.632/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), RENATA SALES CRISTALDO - CPF: 913.187.691-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WAGNER ROBERTO GERMANO - CPF: 000.777.061-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE
DE MENOR
EM PLAYGROUND DE CONDOMÍNIO. DESCARGA ELÉTRICA EM POSTE DE ILUMINAÇÃO. FALHA NA MANUTENÇÃO DE ÁREA COMUM. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CULPA CONCORRENTE DO GENITOR DA VÍTIMA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONTRATO DE SEGURO. COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO. RESSARCIMENTO REGRESSIVO NOS LIMITES DA APÓLICE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente procedente, que condenou o Condomínio Residencial Vero ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 e por danos materiais de R$ 4.000,00, referentes a despesas com tratamento psicológico de menor que sofreu descarga elétrica ao tocar em poste de iluminação localizado no playground do condomínio, bem como reconheceu a responsabilidade regressiva da seguradora denunciada à lide, nos limites da apólice contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se subsiste a responsabilidade civil do condomínio pelo acidente ocorrido em área comum destinada ao lazer infantil, bem como a adequação da indenização fixada diante da existência de culpa concorrente e estabelecer se a seguradora denunciada à lide possui obrigação regressiva de ressarcir o segurado pelos valores decorrentes da condenação, à luz da cobertura prevista na apólice de responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental, testemunhal e técnica demonstra que a menor sofreu descarga elétrica ao tocar em poste de iluminação instalado no
playground do condomínio, fato que ocasionou lesões físicas e abalo psicológico.

O condomínio viola o dever de segurança inerente à administração e conservação das áreas comuns ao permitir a permanência de equipamento defeituoso em local destinado ao uso de crianças, especialmente quando havia conhecimento prévio do risco de descarga elétrica.

A existência de ocorrências anteriores envolvendo o mesmo poste evidencia que o defeito era conhecido e exigia providências imediatas, sendo indevida a liberação da área para uso antes da solução definitiva do problema.

O nexo causal entre a falha de manutenção da área comum e o acidente experimentado pela menor mostra-se configurado, legitimando a responsabilização civil do condomínio pelos danos suportados.

A ausência de supervisão direta da criança por seu genitor no momento do acidente caracteriza culpa concorrente, circunstância que autoriza a redução proporcional do valor indenizatório, em observância ao princípio da reparação justa.

A apólice securitária contratada prevê cobertura para responsabilidade civil decorrente da existência, conservação e uso do condomínio, hipótese que abrange o acidente ocorrido no playground.

A condenação da seguradora possui natureza regressiva e limita-se ao ressarcimento dos
valores efetivamente suportados pelo segurado em razão da condenação, observados os limites e condições da apólice.

A previsão contratual de cobertura para responsabilidade civil do condomínio afasta a alegação de inexistência de cobertura securitária e não configura imposição de obrigação além daquelas assumidas no contrato de seguro.

O ressarcimento pela seguradora restringe-se aos valores desembolsados pelo condomínio, circunstância que afasta a alegação de duplicidade de condenação relativa às despesas médicas e psicológicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O condomínio responde civilmente por danos causados a terceiros decorrentes de falha na manutenção de áreas comuns, especialmente quando se trata de espaço destinado ao uso de crianças.

A comprovação de culpa concorrente do responsável pela vítima autoriza a redução proporcional do valor da indenização.

A seguradora responde regressivamente, nos limites da apólice, quando a cobertura contratada abrange a responsabilidade civil do condomínio por danos decorrentes da conservação e uso de suas áreas comuns.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais com Obrigação de Fazer
decidida nos seguintes termos:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a)
Condenar
o requerido
RESIDENCIAL VERO
ao pagamento de indenização por
danos morais
em favor da autora ISADORA CRISTALDO GERMANO, fixada em
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, já operada a redução proporcional em razão da culpa concorrente do genitor da autora. Sobre este valor incidirão juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, § 1º, do CC), a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).

b)
Condenar
o requerido
RESIDENCIAL VERO
ao pagamento de indenização por
danos materiais
em favor da autora ISADORA CRISTALDO GERMANO, correspondente às despesas comprovadas com tratamento psicológico no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, bem como as despesas futuras comprovadamente necessárias para a continuidade do tratamento psicológico da autora até a sua recuperação, a serem apuradas em sede de liquidação de sentença, se necessário.
)
, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, § 1º, do CC), a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).

Ressalto que com o advento da Lei nº
14.905
/2024, que alterou as regras de incidência de juros e correção monetária, a partir de 28/08/2024, a correção monetária será apurada pelos índices do IPCA-E (artigo
389
,
parágrafo único
, do
Código Civil
) e os juros moratórios, pela taxa
legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E), nos termos do artigo
406
, do
Código Civil
.

c) Considerando a denunciação da lide:

c.1) JULGO PROCEDENTE
a lide secundária em relação à
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
. para
condená-la
, regressivamente, a reembolsar o condomínio
RESIDENCIAL VERO
pelos valores despendidos a título de indenização (danos morais e materiais) em favor da autora na lide principal, nos limites da apólice securitária e de suas condições gerais e particulares. Em razão da sucumbência na lide secundária,
condeno
o denunciante
RESIDENCIAL VERO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos da denunciada
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
., que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação na lide principal.

c.2)
JULGO IMPROCEDENTE
a lide secundária em relação à
CONSTRUTORA LOPES S.A.
, uma vez que não restou comprovado nos autos que o acidente sofrido pela autora decorreu de vício construtivo original de responsabilidade da construtora, mas sim da falha do condomínio requerido em seu dever de manutenção e vigilância de área comum que apresentava risco conhecido.

O valor da cota parte da indenização por danos morais pertencente à incapaz (autora Isadora Cristaldo Germano) deverá ser depositado em conta única judicial vinculada a este processo, permanecendo indisponível até ulterior deliberação deste Juízo, que considerará a real necessidade ou utilização em proveito exclusivo do interesse da menor, mediante comprovação da impossibilidade de sua representante legal arcar com tais despesas.

O valor da cota parte da indenização por danos morais pertencente à incapaz (autora Isadora Cristaldo Germano) deverá ser depositado em conta única judicial
vinculada a este processo, permanecendo indisponível até ulterior deliberação deste Juízo, que considerará a real necessidade ou utilização em proveito exclusivo do interesse da menor, mediante comprovação da impossibilidade de sua representante legal arcar com tais despesas.

Considerando a sucumbência recíproca entre a autora e o requerido
RESIDENCIAL VERO
, as custas processuais e os honorários advocatícios da lide principal serão distribuídos na proporção de 50% para cada parte, vedada a compensação. Fixo os honorários advocatícios devidos pela autora aos patronos do requerido em
10%
sobre o valor do proveito econômico obtido pelo requerido (a diferença entre o pedido inicial e o valor da condenação em danos morais). Fixo os honorários advocatícios devidos pelo requerido aos patronos da autora em
10%
sobre o valor da condenação (somatório dos danos morais e materiais).

Considerando que a parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência (custas e honorários devidos aos patronos do requerido na lide principal) fica suspensa, nos termos do
artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.”

A apelante sustenta que a sentença merece reforma no tocante à condenação imposta na lide secundária. Afirma que a responsabilidade da
S
eguradora deve restringir-se aos riscos expressamente previstos no contrato de seguro.

Alega
que os danos morais estão expressamente excluídos da cobertura securitária e, por essa razão, não poderia ser compelida a suportar tal parcela da condenação.

Invoca o artigo 760 do Código Civil e a Súmula
n.
402 do Superior Tribunal de Justiça para
afirmar
que a
S
eguradora somente responde pelos riscos contratados e delimitados na apólice.

A
duz
que o contrato firmado entre as partes exclui a cobertura para danos morais e para riscos decorrentes de violação de normas técnicas de segurança.

Expõe
que a decisão impôs obrigação além do pactuado e rompeu o equilíbrio contratual.

Acrescenta que as despesas médicas relativas ao tratamento psicológico já foram pagas pelo condomínio por força de decisão liminar, motivo pelo qual eventual obrigação da
S
eguradora deve limitar-se ao reembolso dos valores efetivamente desembolsados pelo segurado, sempre dentro dos limites da apólice.

R
equer a reforma da sentença para afastar a condenação da
S
eguradora quanto aos danos morais ou, subsidiariamente, para restringir sua responsabilidade ao reembolso das despesas comprovadamente suportadas pelo condomínio segurado.

Em contr
arrazões, a autora
assevera
que a sentença analisou corretamente os termos da apólice e concluiu pela existência de cobertura securitária para o evento danoso.

Argumenta que o contrato de seguro prevê expressamente a cobertura de responsabilidade civil decorrente da existência, conservação e uso do condomínio, o que abrange danos causados a terceiros nas áreas comuns.

Explica
que o acidente ocorreu justamente em razão da má conservação das instalações elétricas próximas ao parquinho infantil, circunstância que atrai a incidência da cobertura contratual.

Assinala
também que o próprio parecer ministerial reconheceu que a cláusula contratual contempla o ressarcimento de danos morais quando estes decorrem de danos materiais ou corporais causados a terceiros
e
que a indenização fixada na sentença
encontra-se
dentro dos limites previstos na apólice securitária.

Aponta
que a vítima é consumidora por equiparação, nos termos dos artigos 17 e 29 do Código de Defesa do
Consumidor, razão pela qual eventual dúvida interpretativa
sobre
as cláusulas contratuais deve ser solucionada de forma mais favorável à parte prejudicada pelo evento danoso.

Pugna pel
o não provimento do
R
ecurso e a majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho realizado em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça consigna
que a
A
ção
I
ndenizatória decorre de acidente sofrido por criança em área comum do condomínio, circunstância que evidencia o dever de vigilância e manutenção das instalações.

Ressalta que as provas constantes dos autos demonstram que a menor sofreu descarga elétrica ao tocar um poste de iluminação localizado próximo ao playground, fato que revela falha na conservação e na segurança do local.

Diz
que a sentença reconheceu corretamente o ato ilícito e o nexo causal entre a omissão do condomínio e os danos experimentados pela vítima.

No que se refere à
S
eguradora, entende que a decisão não impôs responsabilidade solidária ilimitada, mas apenas obrigação regressiva de reembolso ao condomínio segurado, nos limites da apólice.

Destaca que essa solução respeita a natureza do contrato de seguro e a repartição de riscos estabelecida pelas partes.

Assim, conclui que a decisão recorrida se mostra adequada aos elementos probatórios e às regras contratuais aplicáveis, motivo pelo qual opina pelo não provimento d
o Recurs
o
(Id 314876039)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Apelação foi interposta contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julg
ada
parcialmente procedente para condenar o Condomínio Residencial Vero ao pagamento de
reparação
no valor de R$ 15.000,00 e por danos materiais
de R$4.000,00,
correspondentes às despesas com tratamento psicológico, bem como reconheceu a responsabilidade regressiva da
S
eguradora denunciada, nos limites da apólice contratada.

Infere-se
dos autos
que
a menor sofreu descarga elétrica ao tocar em poste de iluminação existente no playground do condomínio, fato que ocasionou lesões físicas e abalo psicológico, situação comprovada por documentos médicos, depoimentos testemunhais e parecer técnico constante do processo.

A apelante sustenta inexistência de cobertura securitária para danos morais, pois a apólice contratada limitaria a responsabilidade aos riscos expressamente previstos, os quais não abrangeriam tal espécie de indenização.

Defende também que eventual obrigação da
S
eguradora deveria restringir-se ao reembolso de despesas já suportadas pelo condomínio, especialmente aquelas relativas ao tratamento psicológico custeado por determinação liminar.

A
responsabilidade do condomínio pelo acidente ocorrido nas dependências de área comum destinada ao lazer de crianças
foi demonstrada de modo claro
.

Fic
ou evidenciado que o local apresentava risco conhecido de descarga elétrica e que o condomínio não adotou providências eficazes para eliminar o defeito ou impedir o acesso ao equipamento defeituoso.

Tal omissão caracteriza violação ao dever de segurança que incumbe ao administrador das áreas comuns,
circunstância que enseja a responsabilização civil pelos danos causados.

A prova colhida também demonstrou que outras ocorrências semelhantes haviam sido registradas anteriormente, o que evidencia que o defeito no poste de iluminação era conhecido e exigia providências imediatas.

Apesar disso, a área foi liberada para uso antes da efetiva solução do problema, situação que expôs os usuários do playground a risco indevido.

Nesse contexto, o nexo causal entre a falha de manutenção e o acidente experimentado pela menor revela-se evidente, assim como o dano moral decorrente do trauma sofrido.

No entanto, verificou-se
a existência de culpa concorrente do genitor da vítima, uma vez que a criança se encontrava em área do condomínio sem supervisão direta no momento do acidente.

Em razão disso, o valor da indenização foi reduzido de forma proporcional, solução que revela equilíbrio e observância ao princípio da reparação justa.

No que se refere à responsabilidade da
S
eguradora denunciada
,
examin
ados
os termos da apólice
,
concluiu
-se
que a cobertura contratada abrange a responsabilidade civil decorrente da existência, conservação e uso do condomínio, hipótese na qual se enquadra o evento danoso ocorrido no playground.

A obrigação imposta à
S
eguradora possui natureza regressiva e limita-se aos valores suportados pelo segurado dentro das condições contratuais estabelecidas, circunstância expressamente consignada na sentença.

A
apólice prevê cobertura para reparação de danos decorrentes da responsabilidade civil do condomínio, inclusive em situações relacionadas à conservação das áreas comuns. Assim, a indenização decorrente do acidente sofrido pela menor insere-se no
risco segurado, o que justifica a condenação regressiva da seguradora dentro dos limites da apólice.

Não se
ident
ifica, portanto, qualquer imposição de obrigação além daquelas assumidas contratualmente. Ao contrário, a
ssegurou-se
apenas o cumprimento da cobertura securitária prevista para situações em que o segurado venha a responder civilmente por danos causados a terceiros.

Quanto à
alegação de duplicidade de condenação relativa às despesas médicas
, note-se que
a
S
eguradora deverá ressarcir o segurado pelos valores que vier a desembolsar em decorrência da condenação, nos limites contratuais, o que afasta qualquer risco de pagamento indevido ou repetido.

Dessa forma,
foram
aplic
adas
corretamente as normas pertinentes à responsabilidade civil e ao contrato de seguro.

A conclusão adotada mostra-se coerente com o conjunto probatório, não havendo razão jurídica para sua modificação.

P
elo exposto
,
neg
o
provimento ao
R
ecurso
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 12% do valor da condenação da lide principal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026